Tribunal: TJES
Processo: 5022982-37.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022982-37.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXSANDER BRUNETTI
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022982-37.2024.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ALEXSANDER BRUNETTI

RECORRIDO
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). ILEGITIMIDADE ATIVA. PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PROPRIO. VEDAÇÃO DO ARTIGO 18 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de “ação anulatória de ato jurídico c/c restituição de valores pagos e reparação de danos morais” proposta por ALEXSANDER BRUNETTI em desfavor de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. Narra a parte autora, preliminarmente, que a pessoa jurídica lesada se encontra baixada, razão pela qual resta representada no presente ato por seu sócio administrador. Aduz que operava sua empresa em Serra, ES, entre agosto de 2019 e junho de 2022, encerrou suas atividades por meio de liquidação voluntária, e que após uma inspeção unilateral da EDP, em março de 2022, foi constatada uma suposta falha no medidor de energia, resultando em um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9234019 e cobrança referente ao período entre novembro de 2019 e março de 2022. Na época, o contrato de aluguel estabelecia que a locatária era responsável pelas despesas de energia, mas o nome do proprietário do imóvel, Sr. Carlos Pinto Pereira, permaneceu na titularidade da conta. Após a cobrança, o nome de Carlos foi negativado, e a autora, sob pressão, quitou o débito de R$ 10.566,76 em julho de 2024, embora discordasse do valor. A autora alega que a inspeção e a cobrança foram feitas de forma arbitrária e sem respeito aos procedimentos da ANEEL, violando seu direito de defesa. Solicita, portanto, a anulação do TOI, a restituição em dobro do valor pago indevidamente com juros e correção monetária e uma indenização por danos morais devido aos transtornos sofridos.”

2. A sentença objurgada julgou extinta a ação sem resolução de mérito, acolhendo a preliminar de ilegitimidade ativa para a propositura da ação. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado com o intuito de reformar a sentença para reconhecer a legitimidade ativa e, no mérito, julgar procedente os pedidos autorais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o recorrente possui legitimidade ativa para pleitear a anulação do TOI e a restituição dos valores pagos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O recorrente ajuizou a presente ação, contestando, em síntese, a cobrança gerada pelo TOI nº 11395525, em imóvel que alega exercer as suas atividades comerciais, na condição de locatário, conforme contrato de locação anexado em ID 11395522. Alega ser parte legítima para compor o polo ativo da ação, pois foi o beneficiário dos serviços prestados pelo requerido, portanto é de seu interesse invalidar o TOI
sub judice
.

6. Sabe-se que a legislação não autoriza que terceiros postulem direito alheio em nome próprio, salvo as exceções pré-estabelecidas, conforme dispõe o art. 18 do CPC:
“Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.”
.

7. No presente caso, o referido termo foi lavrado em nome de terceiro estranho à lide, Sr. Carlos Pinto, titular do serviço de energia, com quem a requerida mantinha relação contratual. Assim sendo, a parte autora não integra à relação jurídica e, sem amparo jurídico para pleitear em nome próprio direito alheio, é parte ilegítima para compor o polo ativo da ação. Acerto do ato sentencial.

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)